Tribunal: TJDFT
Processo: 0734941-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CF. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELA COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos dos segurados, consumidores finais de energia elétrica (arts. 2o e 3o do CDC).
2. O fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes da sua atividade (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) não afasta a necessidade de a seguradora comprovar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano ocasionado à unidade consumidora.
3. Na hipótese, laudos técnicos apresentados pela seguradora não permitem concluir que os danos foram causados por eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.
4. Por outro lado, a concessionária de serviço público comprovou que “não há registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora na data reclamada”. Isto é, ausente distúrbio ou oscilação na rede elétrica no dia do sinistro, afasta-se o nexo causal.
5. O Laudo Técnico fornecido pela concessionária de energia elétrica possui presunção relativa de legitimidade e veracidade, própria dos atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos (Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, arts. 620 e 621), a qual não foi infirmada pela parte autora/apelante.
6. A concessionária se desincumbiu, portanto, de seu ônus ao comprovar que não houve falha na prestação do serviço no dia dos fatos danosos (art. 373, II, do CPC), razão por que não há falar em reforma da r. sentença, que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial.
7. Recurso conhecido e desprovido.